Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-80.2025.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001039-80.2025.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CINEIAS JOAN SOARES SANTOS Advogado(s): JOÃO AUGUSTO CASTRO LESSA DE MORAES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO TÃO SOMENTE A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA - TEMA REPETITIVO 1154 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A condenação decorreu da sua prisão em flagrante na posse de 187,51g (cento e oitenta e sete gramas e cinquenta e um centigramas) de Cannabis Sativa (maconha), além de uma balança de precisão e um rádio comunicador. O Apelante busca a reforma da sentença para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos subjetivos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, especificamente no que tange à aferição da não dedicação do agente a atividades criminosas. III. Razões de decidir. 3. A primariedade e os bons antecedentes do Apelante são incontroversos. Para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, é necessária a prova concreta da dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, ônus que incumbe à acusação. 4. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1154, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas na primeira fase da dosimetria (circunstâncias judiciais) ou, se não utilizadas na primeira fase, para modular a fração de redução da minorante na terceira fase, mas não podem ser utilizadas de forma isolada para afastar o benefício. 5. Menções genéricas à gravidade da conduta ou a falta de comprovação de ocupação lícita são insuficientes para afastar o redutor. 6. No caso concreto, inexistindo investigações prévias ou outros elementos que indiquem habitualidade delitiva, a primariedade e os bons antecedentes impõem a aplicação do redutor em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001039-80.2025.8.05.0105, provenientes da Comarca de Ipiaú – BA, figurando como Apelante CINEIAS JOAN SOARES SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para aplicar o tráfico privilegiado. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.